Tribunal: TJBA
Processo: 8001694-43.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001694-43.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

Advogado(s)
:
CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA, RICARDO BARROS BRUM, RODOLFO SANTOS SILVESTRE, LUCAS OLIVEIRA POTRATZ

APELADO: ROBERTO TIMOTEO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MOACIR MEDEIROS FERNANDES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO EM ACOSTAMENTO POR FALHA MECÂNICA. PRESENÇA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONDUTOR. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA. contra sentença que julgou improcedente o pedido principal de indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na rodovia BA-680 e, por outro lado, acolheu o pedido reconvencional formulado por ROBERTO TIMOTEO DOS SANTOS, condenando a autora ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos materiais, além da imposição de multa por litigância de má-fé. A parte apelante sustenta que o caminhão do recorrido estava irregularmente estacionado, sem a devida sinalização, o que teria causado o acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve conduta culposa do recorrido apta a ensejar a sua responsabilização pelo acidente; (ii) estabelecer se restou comprovado o dano material e o nexo causal para fins de acolhimento do pedido reconvencional; (iii) determinar a legalidade da imposição de multa por litigância de má-fé à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige a demonstração da conduta culposa, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 186 do Código Civil.

2. O boletim de ocorrência e as fotografias acostadas aos autos evidenciam que o veículo do recorrido encontrava-se imobilizado por falha mecânica e com sinalização adequada, havendo inclusive vestígios de cone entre as rodas da carreta envolvida, indicando possível destruição do dispositivo no momento da colisão.

3. A narrativa da apelante de culpa exclusiva do recorrido não encontra respaldo probatório, sendo verossímil a alegação de que a colisão decorreu de velocidade incompatível com a via, por parte da condutora da carreta da apelante.

4. Os documentos de id. 69774107 e 69774108 comprovam os danos materiais suportados pelo recorrido, justificando a procedência da reconvenção.

5. A invocação infundada de coisa julgada pela apelante, sem apresentar qualquer comprovação, configura alteração dolosa da verdade dos fatos e autoriza a imposição da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

6. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa é medida que se impõe, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, não se configurando quando demonstrada a adoção de medidas razoáveis de sinalização por parte do condutor do veículo imobilizado.

9. A alegação de coisa julgada sem respaldo documental configura litigância de má-fé, autorizando a imposição da multa prevista no art. 80 do CPC.

10. É devida a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CPC, arts. 80, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5253359-02.2018.8.09.0044, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 3ª Câmara Cível, j. 08.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001694-43.2019.8.05.0079
, em que figuram como apelante a
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA.
e como apelado
ROBERTO TIMOTEO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível
, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03